Tribunal: TJSP
Processo: 1033143-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO.
Dívida prescrita cadastrada no portal "Limpa Nome". Possibilidade. Dívida prescrita constitui obrigação natural e pode ser cobrada na via administrativa, desde que não haja negativação ou publicidade.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO.
Dívida prescrita cadastrada no portal "Limpa Nome". Possibilidade. Dívida prescrita constitui obrigação natural e pode ser cobrada na via administrativa, desde que não haja negativação ou publicidade. Inexistência de negativação. Portal "Limpa Nome" de acesso restrito ao consumidor. Inexistência de publicidade da dívida. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033143-20.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SIMEIRE SUELI SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033143-20.2019.8.26.0576 -Voto no 1867
2
VOTO No 1867
APELAÇÃO No: 1033143-20.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Apelante: Simeire Sueli Santiago
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO PADRONIZADO NPL I
Juíza de Direito: Luciana Conti Puia Todorov
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO.
Dívida prescrita cadastrada no portal “Limpa Nome”.
Possibilidade. Dívida prescrita constitui obrigação natural e
pode ser cobrada na via administrativa, desde que não haja
negativação ou publicidade. Inexistência de negativação.
Portal “Limpa Nome” de acesso restrito ao consumidor.
Inexistência
de
publicidade
da
dívida.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 211/212, que julgou improcedentes os pedidos declaratório e indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033143-20.2019.8.26.0576 -Voto no 1867
3
expostos na petição inicial.
A autora, ora apelante, pede a reforma da sentença. Sustenta
que deve ser acolhida sua pretensão declaratória de inexistência de débito com a
instituição financeira apelada. Argumenta que a dívida apontada está prescrita (fls.
215/232).
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por
ser a apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 46).
Contrarrazões a fls. 179/198.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia recursal se restringe em saber se há ato ilícito na
inscrição de dívida prescrita no portal “Limpa Nome” da empresa Serasa.
O juízo de primeiro grau julgou a lide de acordo com a
lei.
O i. Magistrado de Primeiro Grau analisou com atenção os
documentos específicos juntados pelas partes.
O portal “Limpa Nome” do Serasa não é meio de publicidade
de dívidas. Sua finalidade é facilitar negociações e acordos com os consumidores.
Nesse sentido, apenas o consumidor tem acesso ao registro de suas próprias dívidas.
Não há acesso de terceiros.
Sendo assim, mesmo diante de dívida prescrita, é possível o
cadastro em referido portal.
A dívida prescrita configura obrigação natural, no qual
extingue-se apenas a pretensão do credor (CC, art. 189), mas não o direito em si. O
decurso do prazo prescricional afasta tão somente a responsabilidade do devedor
(Haftung), mas não o débito (Schuld). Isso porque a obrigação natural consubstancia
dívida existente, porém não exigível. O credor não pode demandar o devedor,
tampouco protestar a dívida, mas nada impede que ele busque o recebimento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033143-20.2019.8.26.0576 -Voto no 1867
4
devido por meio de transação.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos morais
Parcial procedência Dívida prescrita inscrita no portal
Serasa Limpa Nome
Sentença que declarou a
inexigibilidade do débito e condenou as rés ao
pagamento de indenização por danos morais

Descabimento Cobrança feita no âmbito extrajudicial,
sem qualquer publicidade do ato
Prescrição que
impede apenas o direito de ação não extinguindo a
existência da dívida Persistência de dívida da autora,
ainda, perante a corré É lícita a cobrança extrajudicial
de dívida natural, desde que a exigência não seja
realizada de forma abusiva Dano moral Insurgência
da demandante pleiteando sua majoração Pretensão
Prejudicada
Inocorrência de dano moral

Declaração de inexigibilidade, porém mantida por
ausência de impugnação pela corré no presente recurso

Respeito
ao
efeito
devolutivo

Sentença
parcialmente reformada
Recurso da corré provido,
restando prejudicado o da autora. (TJSP; Apelação
Cível 1034945-69.2019.8.26.0506; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020)
No caso concreto, o Juízo se certificou que a dívida estava
inscrita somente no portal “Limpa Nome”. Nesse sentido, Serasa e SPC responderam
os ofícios judiciais dando conta de que as dívidas não estavam negativadas (fls. 51 e
58)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033143-20.2019.8.26.0576 -Voto no 1867
5
Finalmente, em razão da sucumbência da apelante em grau
recursal, majora-se a verba honorária devida ao patrono do requerido de 10% para
15% do valor da causa, consoante disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Observar-se-á, quanto ao adimplemento, a condição suspensiva de
exigibilidade decorrente da gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator